Tribunal: TJSP
Processo: 0016819-97.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016819-97.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante ANDERSON
FERNANDES DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016819-97.2019.8.26.0502 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0016819-97.2019.8.26.0502
Comarca:
CAMPINAS
Agravante:
ANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
27728
Agravo em Execução. Indeferimento de prisão albergue
domiciliar. Sentenciado não se enquadra nas hipóteses previstas no
artigo 117, da LEP. Decisão mantida. Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
por ANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA contra r. decisão que
indeferiu pedido de prisão domiciliar.
Processado e respondido o recurso, ao ensejo
do juízo de retratação manteve-se a decisão recorrida.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina
pelo improvimento do agravo.
É, em síntese, o relatório.
A par disso e, considerando o mais que dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016819-97.2019.8.26.0502 -Voto no
3
autos consta, o recurso não vinga.
Colhe-se dos autos que o agravante cumpre
pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de
tráfico de drogas.
Diz que a defesa pleiteou a concessão da
prisão domiciliar, alegando necessidade de tratamento contra dependência de
drogas, porém, a benesse lhe foi negada.
Consoante a Lei de Execuções Penais o
condenado em regime aberto faz jus à benesse almejada desde que
preenchidos os seguintes requisitos, in verbis:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente
físico ou mental;
IV - condenada gestante.
Ocorre que, a despeito do sentenciado ser
dependente químico (álcool e drogas), consoante relatório do médico de
clínica particular, fato é que essa circunstância não lhe autoriza a concessão
de tal benesse, eis que ele se encontra preso em regime fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016819-97.2019.8.26.0502 -Voto no
4
O juízo a quo, entendendo que não há motivos
para a concessão da prisão albergue domiciliar, indeferiu a medida, o que se
mostrou correto, posto que não há nos autos documentos que comprovem a
extrema necessidade da concessão da medida.
Inviável, portanto, a transferência do
sentenciado para regime menos severo, pois este não comporta os benefícios
da prisão albergue domiciliar, segundo dispõe o art. 117, da Lei n° 7.210/84,
eis que não há prova inequívoca de que ele não possa receber o tratamento
adequado dentro do estabelecimento prisional, à luz do que preceitua o artigo
14, §2o, c.c. artigo 120, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal.
Nesse
contexto,
considerando-se
que
o
sentenciado vem recebendo tratamento adequado, apresentando estado de
saúde bom, a solução dada pelo juízo a quo, de fato, era a única possível, não
comportando, pois, reparo algum.
Por tais razões, NEGA-SE PROVIMENTO
ao agravo em execução penal.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator